Tribunal: STF
Processo: RE 98812
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
- SENTENÇA QUE CONDENOU, EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE
CIVIL, O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA QUALIDADE DE LITISDENUNCIADO,
A RESSARCIR A RE-DENUNCIANTE A METADE DO EM QUE ELA FOI CONDENADA.
APELAÇÃO DO ESTADO INTERPOSTA DEPOIS DE FINDO O PRAZO LEGAL. FALTA
DE REEXAME NECESSARIO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO QUE, DESSA FORMA,
DIVERGIU DA SÚMULA 423. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO.